Tribunal: TCU
Processo: 017.618/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7775/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.618/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cecilia Aparecida Leao Alves (XXX.732.930-XX); Jurema Santos dos Santos (XXX.681.170-XX); Jussara de Fatima Leao Alves (XXX.287.010-XX); Mara Rosane Dutra (XXX.956.810-XX); Maria Angelica da Silva Andrade (XXX.306.300-XX); Maria Helena de Moraes Figueiredo (XXX.452.360-XX); Noely Moura Jardim (XXX.342.270-XX); Vera Eliane dos Santos (XXX.192.670-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.